Tribunal: TJPA
Processo: 0801705-28.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801705-28.2022.8.14.0401

APELANTE: ALBERTO RAIMUNDO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E MATERIALIDADE DELITIVA. ATIPICIDADE MATERIAL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando os depoimentos e provas, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

2.
Observa-se que a ofensividade da conduta praticada pelo apelante não pode ser classificada como mínima. As provas dos autos demonstram que o lucro
auferido pela prática delitiva seria de trezentos a quinhentos reais, valor que, se comparado ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado como inexpressivo.
Logo, não há como se reconhecer o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, necessário para a aplicação do princípio da insignificância.

3.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.
Outrossim, a defesa requer o afastamento do concurso de pessoas, contudo o apelante não foi condenado pelo crime de furto em concurso de pessoas, mas pelo crime tipificado no art. 155, §2º, II, do CPB (furto qualificado c
om abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza).

4.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto da Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
26 de fevereiro e término em 04 de março de 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
04 de março
de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBERTO RAIMUNDO SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, II do Código Penal Brasileiro
, tendo sido a pena

privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a denúncia,
(ID 11774766 – Págs. 110/114)

na data de 31 de janeiro de 2022, por volta das 22h40min, a guarnição da polícia militar do Pará, foram acionados por um indivíduo, o qual informou que o estabelecimento comercial “PAPELARIA DO ESTUDANTE” de propriedade de SUZANNE FERREIRA QUARESMA, havia sido furtado.

Consta que os policiais militares realizaram incursões pelas redondezas do local para localizar o autor do delito,

em seguida encontram o

ALBERTO RAIMUNDO SILVA, com uma tela de monitor de computador, ocasião em que a polícia militar realizou a abordagem e SUZANNE QUARESMA, identificou objeto como de sua loja, e que as câmeras de segurança da papelaria capturaram o momento em que o acusado entrou pelo telhado.

Em
razões recursais (ID 14519555 – Págs. 209/218)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob a alegação de ausência de materialidade e de provas robustas para a condenação.

Alega que cabe à acusação o ônus da prova e que nada corrobora com a versão da vítima de que havia duas pessoas no local do crime.

Requer a absolvição por ausência de tipicidade material e a aplicação do princípio da insignificância.

Pugna pela reforma da dosimetria da pena e pelo afastamento do concurso de pessoas.

Em
contrarrazões (ID 14761664 – Págs. 224/244)
, o digno representante ministerial manifesta-se peloo conhecimento e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto para que a sentença condenatória seja mantida em seus termos e justos fundamentos, confirmando a condenação do réu/apelante ALBERTO RAIMUNDO SILVA.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
, pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento
, do Recurso de Apelação, interposto, em favor do Apelante
ALBERTO RAIMUNDO SILVA
para ser mantida a Sentença Condenatória, no inteiro teor.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

1.
Da almejada absolvição por ausência de provas e materialidade delitiva. Atipicidade material e aplicação do princípio da insignificância.

A defesa pugna pela
absolvição
do apelante sob a alegação de
ausência de materialidade e de provas robustas
para a condenação.

Alega que cabe à acusação o ônus da prova e que nada corrobora com a versão da vítima de que havia duas pessoas no local do crime.

Requer a absolvição por ausência de atipicidade material e a aplicação do princípio da insignificância.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 11774585 – Págs. 7/88) e o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11774600 – Pág. 61).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
,
suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório
. Vejamos (transcrição
ipsi litteris
da audiência de instrução e julgamento – mídia ID 11774787):

A vítima
SUZANNE FERREIRA QUARESMA
, declarou perante o Juízo:
que estava em casa deitada e olhei as câmeras da loja e detectei que tinham dois elementos dentro da loja, que isso estava acontecendo há vários dias; que corri até a loja e vi que ele levou um monitor da loja e conseguimos abordar ele com o monitor; que ele estava com outra pessoa, outro rapaz aqui dentro, mas não conseguimos ver o outro; que reconhece o acusado presente; que nos outros dois dias não consegui verificar pois o assaltante estava de chapéu; que um monitor de computador da loja não sabe quanto custa; que nunca tinha visto ele; que ele estava com o computador; que quando a polícia o abordou fiquei de longe.

A testemunha Cabo
Walace de Oliveira
, esclareceu
que estávamos em patrulhamento e neste momento passou um cidadão que dizia que trabalhava na loja, que estaria sendo furtado material e o acompanhamos até o local. Que quando chegamos não havia mais ninguém, que eles entraram por cima da loja, pelo forro e quando chegamos no local não havia ninguém. Que a dona Suzane informou que esses elementos entravam pelo colégio impacto que estava abandonado, que é do lado da loja dela e entravam por lá. Que fizeram ronda e encontraram o nacional com o material furtado. Que não estava armado.

O acusado
Alberto Raimundo Silva
, disse
que os fatos são em parte verdadeiros. Que quando foi preso não foi encontrado com nada. Que entrou na loja, mas não estava com nada. Que eu estava duas casas depois dessa loja. Que não furtou nada da loja, entrou, mas não pegou nada. O alarme tocou e não deu tempo de furtar nada da loja.

Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça nesse sentido:

PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME FURTO PARA O DE ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA.
NÃO SE PODE CONFUNDIR O DELITO DE ESTELIONATO COM FURTO MEDIANTE FRAUDE, POIS NESTE, A FRAUDE OCORRE, TÃO SOMENTE, PARA DIMINUIR A ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, QUE NÃO CONTRIBUI PESSOALMENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, AO PASSO QUE NO ESTELIONATO, A VÍTIMA É DECISIVA PARA A EXISTÊNCIA DO DELITO, JÁ QUE ENTREGA O OBJETO ESPONTANEAMENTE AO AGENTE, APÓS SER LUDIBRIADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009685-11.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022).

In casu
, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado furtou os bens da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 155, §4º, II do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois o órgão acusador apresentou exaustivamente as provas que corroboram com os depoimentos da vítima e da testemunha.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Já quanto a aplicação do Princípio da Insignificância, vejo que não merece guarida.

Ocorre que
para a aplicação do referido princípio, é necessário a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica
.

Colaciono jurisprudência neste sentido.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. [...]
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o acusado possui anotações criminais por furto e passagem anterior pela mesma Central de custódia, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 11/10/2022.)

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a ofensividade da conduta praticada pelo apelante não pode ser classificada como mínima. As provas dos autos demonstram que o lucro
auferido pela prática delitiva seria de trezentos a quinhentos reais, valor que, se comparado ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado como inexpressivo.

Logo, não há como se reconhecer o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, necessário para a aplicação do princípio da insignificância.

2. Da reforma da dosimetria. Afastamento do concurso de pessoas.

Pugna pela reforma da dosimetria da pena e pelo afastamento do concurso de pessoas.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia, para CONDENAR ALBERTO RAIMUNDO SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 155, §4º, II do Código Penal.

Passo a realizar a dosimetria da pena nos termos do art.68 do CPB.

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59.

Em relação à culpabilidade, entendo que não há fator a ensejar agravamento da pena a título reprovabilidade social da conduta, além daquilo já fora valorado pela própria incidência penal.

O réu não registra antecedentes criminais conforme consta da certidão criminal juntada aos autos, razão pela qual deve prevalecer a orientação firmada na Súmula nº. 444 do STJ.

Não foram coletados elementos de prova suficientes a respeito de sua personalidade, de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta a esse respeito.

Nada se pode extrair de sua conduta social.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, os quais são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena.

As consequências do crime são pouco significativas, não havendo maiores desdobramentos da conduta do acusado.

O comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra em razão do bem jurídico tutelado.

A situação financeira do acusado não foi aferida durante a instrução processual.

À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ausente causa de aumento ou diminuição de pena.

Em face do concurso material a pena definitiva é de 02 (dois) anos e 20 (vinte) dia- multa.

Quanto à pena de multa, aplico a fração mínima à espécie, dada a ausência de informações concretas a respeito da situação econômico-financeira do acusado, totalizando, assim, o valor de 50 (cinquenta) dias-multa à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

No tocante ao comando do art. 387, §2º do CPP, deixo de proceder ao cálculo da detração, pois se trata de operação que não implicará em alteração do regime de cumprimento da pena acima fixado.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c do Código Penal.

Converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de expressa determinação legal e porque preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP: ao crime foi aplicada pena inferior a 4 anos, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição é suficiente.

Assim, com base no §2°, in fine, do dispositivo legal supra, por ser a pena superior a 01 (um) ano, substituo a pena aplicada por duas penas restritivas de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos, com carga horária total equivalente a uma hora por dia de condenação, conforme artigo 46 do CP, em instituição a ser determinada pelo juízo da execução penal e, ainda, limitação de fim de semana, devendo recolher-se aos sábados e domingos no horários de 21 horas.

Ressalta-se que o descumprimento injustificado das restrições impostas ensejará a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art.44, parágrafo 4º do CP. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

In casu
, o Magistrado
a quo
estabeleceu a pena-base no mínimo legal em apreço.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Quanto a segunda e terceira fases da dosimetria, nada há que se modificar.

Outrossim, a defesa requer o afastamento do concurso de pessoas, contudo o apelante não foi condenado pelo crime de furto em concurso de pessoas, mas pelo crime tipificado no art. 155, §2º, II, do CPB (furto qualificado c
om abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
04 de março
de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2024